Tribunal: TJMT
Processo: 1002272-41.2023.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002272-41.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ PICCIN DE CARVALHO - CPF: 405.916.068-79 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO – TAXA DE CADASTRO – TEMA 958 DO STJ – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO QUE PREVÊ A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO OU NÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada qualquer abusividade no contrato de financiamento de veículo, não há falar em revisão do contrato, escorreita, portanto, a sentença que decidiu liminarmente pela sua improcedência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ANA BEATRIZ PICCIN DE CARVALHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de
BANCO J SAFRA S/A
que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, sem honorários advocatícios.

Explica a apelante que “pretende corrigir erro de cálculo cometido pelo Banco Apelado. Em outras palavras, o Apelante contratou financiamento com previsão de taxa de juros de 2,07% a.m., porém, o Banco Apelado aplicou taxa maior que a contratada, na alíquota de 2,28% a.m.”.

Também assevera que nos contratos bancários o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou por seguradora pelo banco indicada. Precedente REsp. 1.639.620.

No que tange a tarifa de cadastro pontua que é evidente que o custo do levantamento de dados cadastrais é inferior que a cobrança de R$ 1.600,00.

Ao final requer seja provido o recurso, aplicando a taxa de juros
realmente pactuada de 2.07% a.m.,
em detrimento da taxa apurada de 2.28%, assim como que seja ressarcido do valor pago em dobro das taxas mencionadas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ANA BEATRIZ PICCIN DE CARVALHO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de
BANCO J SAFRA S/A
que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, sem honorários advocatícios.

Sem delongas, o parecer técnico sobre recálculo das parcelas de contrato de financiamento de veículo elaborado de forma unilateral não comprova que a Instituição Financeira está praticando juros além do que foi contratado.

Além de não constar do relatório mencionado qual foi o cálculo utilizado para se afirmar que os juros remuneratórios real praticado é de 2,28%, é sabido que a diferença entre os percentagens (mensal e anual) se dá pela capitalização de juros.

Ademais, o relatório não comporta credibilidade, pois, basta ver que o assistente técnico, inclui a taxa de custo efetivo total de 32,90% como se juros fossem, quando, na verdade o CET é a totalidade de despesas; a propósito:

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CUSTO EFETIVO TOTAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM TAXA DE JUROS MENSAL E ANUAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não é possível comparar o custo efetivo total do financiamento com a taxa média de juros para se concluir pela existência do descompasso que autoriza a revisão, por se tratar de taxas distintas: a taxa de juros é a remuneração do capital incidente sobre o valor financiado, enquanto o custo efetivo total corresponde ao valor do financiamento acrescido de outras despesas que se somam à quantia financiada, ou seja, às tarifas de serviços diversos (avaliação, registro de contrato, cadastro etc.), aos tributos e ao seguro prestamista, quando o caso, conforme expressamente prevê a Resolução nº. 3.517/2007 do Banco Central do Brasil.
2. No caso vertente, a abusividade alegada pela parte autora não está caracterizada, pois as taxas de juros convencionadas foram definidas, na realidade, em 8,79% ao mês, sendo que os percentuais de 12,96% ao mês e 340,47% ao ano, previstos no contrato, se referem ao custo efetivo total, não à taxa de juros. Além disso, a parte autora sequer alegou qual seria a taxa média de mercado que entendia aplicável ao caso. 3. Sob a ótica da lei consumerista, a remuneração cobrada pela parte ré, em decorrência do capital disponibilizado à parte autora, não padece de ilegalidade, já que sequer está comprovadamente acima da taxa média alegada pela autora, e muito menos fora dos parâmetros condizentes com a faixa de admissibilidade mencionada no REsp 1.061.530/RS. 4. Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10238924120208260576 SP 1023892-41.2020.8.26.0576, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 27/07/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

No que tange a taxa de cadastro e seguro, acertada também a r. sentença, nos seguintes termos:

“Já em relação à taxa de cadastro, verifica-se a cobrança no importe de R$ 870,00 para confecção de cadastro para início de relacionamento, cuja legalidade foi objeto de análise no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

Acerca do tema, o STJ firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas, vejamos:

“8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Portanto, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Insurge-se ainda a requerente quanto a cobrança de seguro no valor de R$ 811,00.

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.639.320/SP), a cobrança de seguro nos contratos bancários não é vedada, todavia, a contratação do serviço deve ser uma opção do consumidor, não podendo a cláusula contratual condicionar a escolha da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da Instituição Financeira contratante. Confira-se:

“TESE 972, STJ: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Na hipótese dos autos, ao apreciar o contrato firmado entre as partes, evidencia-se pelas condições gerais constantes da Cédula de Crédito que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que oportunizada a contratação ou não do seguro.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.”.

Do contrato se verifica que havia indicação de contratação ou não do seguro, de forma clara e expressa, tendo a consumidora optado pela contratação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024